Tribunal: TJBA
Processo: 8077218-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8077218-81.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANGELA CRISTINA DE SOUZA BARRETTO Advogado: ANTÔNIO JORGE FALCÃO RIOS (OAB:BA53352-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, CUMULADA COM LIQUIDAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO. DEFERIMENTO TÁCITO. MÉRITO. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO INÍCIO DO MARCO TEMPORAL PRESCRITIVO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO COLETIVO. LIQUIDAÇÃO PROPOSTA EM DATA ANTERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8077218-81.2022.8.05.0001, em que figuram como partes acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.